Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-95.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-95.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AFONCIO ALVES CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte Autora contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que reconheceu a validade de contrato de empréstimo firmado entre o Autor, pessoa analfabeta, e instituição financeira, afastando a tese de nulidade do negócio jurídico.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à ausência de assinatura a rogo e contraditório em relação à validade do contrato diante da divergência entre a digital constante do instrumento e aquela pertencente ao Embargante.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência, ou não, de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, consistentes em:
(i) saber se a decisão deixou de apreciar a alegação de ausência de assinatura a rogo; e
(ii) saber se há contradição quanto à análise da validade do contrato à vista da suposta divergência de digitais.

III. Razões de decidir

3.
Não assiste razão ao Embargante. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a controvérsia foi devidamente enfrentada, especialmente quanto à validade do contrato firmado por pessoa analfabeta. Destacou-se, inclusive, a presença de testemunha com relação direta de confiança com a parte (filho da Autora), além do depósito regular dos valores contratados na conta bancária da parte.

4. Quanto à alegação de divergência entre digitais, observa-se que tal ponto não foi objeto do recurso de apelação, limitando-se a parte à sua formulação na petição inicial. Logo, não pode ser conhecido nesta fase recursal. Ainda que fosse admissível sua apreciação, trata-se de matéria que exigiria a realização de prova pericial específica, cuja ausência de requerimento ou realização em momento oportuno impede sua apreciação neste momento processual.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com o julgado, conforme orientação consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.